Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: BRAZIL ANDRADE MARTINS, SEBASTIANA DIAS MARTINS, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, JAIRO NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, MARLENE SANTANA MARTINS, LUCIENE SUELY MARTINS DE OLIVEIRA, FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS, FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS, PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS, PATRICIA LINHARES NUNES, VANUSA DIAS MARTINS, UELINTON LIMA SILVA, DANIELE LISBOA MARTINS, RODRIGO LISBOA MARTINS, FERNANDA MEDEIROS, JULIANA LISBOA MARTINS, MISSAO TANIZAKI JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0705652-66.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no seguintes termos: “Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente formulou pedido de tutela de urgência, a fim de obter determinação favorável à consignação das chaves dos imóveis, objeto do negócio, a fim de que os réus possam se imitir na correlata posse; bem como para que seja autorizado a realizar depósito correspondente a custos para cancelamentos das restrições cartorárias sobre os bens. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. As alegações do autor de que o distrato seria possível, desde que precedido de notificação, não encontra guarida no instrumento de id. 64140720, segundo qual o contrato foi celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo comprovada impossibilidade de consecução do empreendimento pretendido, hipótese em que seria devida multa no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). A mesma cláusula (décima primeira) previu que, na hipótese de impossibilidade de consecução do empreendimento, a autora deveria transferir os imóveis aos réus, em um prazo máximo de 30 dias do pagamento da multa mencionada, se a rescisão ocorresse por culpa dos permutantes (requeridos); ou, se por culpa da autora, em uma prazo de 30 dias da impossibilidade, sem prejuízo do pagamento da penalidade ajustada. Nesse contexto, tenho que, neste juízo de cognição superficial, o pleito da autora não tem amparo nos termos pactuados. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Citem-se os réus, para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Destaco que, conforme já explicitado em decisão anterior, deverão constar do mandado de citação apenas os números de identificação da documentação apresentada, com a emenda apontada em epígrafe. Intimem-se.” O MM. Juiz a quo rejeitou os Embargos de Declaração e aplicou a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu em que este se insurge quanto à decisão id 64624802, alegando possível "obscuridade quanto aos fatos" e "omissão quanto aos permissivos de extinção contratuais" na decisão prolatada. Na ocasião do ato certificado no id. 66351201, o embargante sustentou, ainda, que a resilição adviria de cláusulas expressas no instrumento definitivo (7.6 e 7.7), de maneira que o pagamento da multa não seria pré-requisito para essa, mas, sim, consequência. Aduziu, dessa feita, que o pedido de tutela antecipada não se destinou a resolver a avença, mas a apenas possibilitar a consignação. A falta de designação de representante impediu o pagamento da multa e, portanto, não poderia ser considerado em mora. Ratificou o pedido para regularização do polo passivo. O advogado de três embargados sustentou que a obrigação de eleger representante constava do contrato preliminar, inexistindo tal obrigação na escritura definitiva, bem como que a pretensão busca evitar o pagamento dos alugueis mensais. Aduziu, ainda, que após as notificações, o autor deixou de pagar as parcelas do contrato e o depósito, em juízo, configuraria manobra para se esquivar de tal obrigação. Decido. Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório, como sói ser o caso em comento, em que o embargante se atém sobre os fatos. A omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto (pedido) sobre o qual deveria se pronunciar, situação diversa da presente, já que o embargante alega omissão quanto a dispositivos contratuais. Ao despachar no ato consignado nos autos, o embargante, novamente, adentrou o mérito da questão. É de se enfatizar que as partes optaram por formalizar o negócio por meio de escritura pública de compra e venda; escritura pública de novação, confissão dívida e promessa de dação em pagamento (cláusula 7.10, documento anexo ao id. 64140722 - Pág. 7). As cláusulas relativas ao distrato constaram apenas do instrumento de novação, sendo que, pela resilição imotivada, o embargante deveria arcar com multa no valor de cinco milhões. Consoante instrumento de compra e venda, o preço ajustado para o negócio jurídico foi de R$3.860.739,00, por meio da entrega de promissória em caráter "pro soluto" (id. 64140721 - Pág. 4). Pelo instrumento de novação (cláusula 1.2 e 1.3), a forma de pagamento foi substituída, mediante devolução da promissória e criação da obrigação de dar em pagamento 33% da área privativa do empreendimento aos embargados. A cláusula 7.7 não é clara quanto ao seu alcance, mas, neste momento de cognição superficial, deve ser interpretada restritivamente. Dessa feita, considerando o instrumento em que inserida, é de se depreender que, caso o embargante não tivesse mais interesse na entrega de 33% das unidades, pagaria aos embargados cinco milhões de reais pela compra e venda da área. Não há, portanto, desfazimento do negócio como um todo, mas apenas nova alteração da forma de pagamento. A despeito da alegação do advogado do embargante de que o pedido era, simplesmente, consignatório. O pleito de tutela de urgência foi elaborado nos seguintes termos: (i) seja autorizado que a Autora deposite judicialmente as chaves dos imóveis objeto do negócio extinto, com a respectiva autorização para que os Réus as levante por meio de representante a ser por eles escolhido (ou por fiel depositário escolhido por este juízo dentre os Réus) e sejam imitidos na posse; e (ii) seja autorizado o depósito em juízo de R$ 376.092,22 (trezentos e setenta e seis mil e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), correspondentes à estimativa dos custos para retorno dos imóveis ao status quo ante perante o Registro de Imóveis, cujo levantamento (também por representante indicado pelos Réus ou escolhido pelo juízo) deve ser autorizado exclusivamente para a finalidade de obter o cancelamento dos registros de Compra e Venda e de Hipoteca que consubstanciaram o negócio extinto. A entrega das chaves, bem como o cancelamento do registro de compra e venda e da hipoteca configuram efeitos relacionados à extinção contratual e não à simples consignação. Nesse contexto, rejeito os embargos ofertados e mantenho a decisão prolatada. Em razão do manejo dos presentes embargos, sem a presença dos fundamentos legais necessários e com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Prossiga-se nos termos da decisão anterior. Confira-se o polo passivo, segundo a inicial recebida, promovendo-se as retificações necessárias. Intimem-se. “ Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista a verossimilhança do direito alegado e o manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Discorre que a ação foi proposta com o objetivo de extinguir o negócio jurídico havido entre as partes, no qual restou acordada a transferência para a Autora da propriedade dos imóveis localizados na CSB 6, Lotes 5 e 6, Taguatinga-DF, à época titularizada pelos Réus, que, por sua vez, obrigou-se a renumerá-los mediante dação em pagamento de 33% (trinta e três por cento) das unidades do empreendimento a ser construído no local. Narra que não se trata de simples alienação dos imóveis por meio da compra e venda, mas, sim, de empreendimento com posterior dação em pagamento aos Réus das unidades a serem construídas. Aduz que embora a Agravante tenha submetido o projeto arquitetônico à Administração Pública em abril de 2012, a obtenção do alvará de construção foi impossibilitada em razão de reiteradas imposições, de modo que não foi possível realizar o negócio jurídico. Salienta que buscou a conciliação, todavia, diante da multiplicidade de interesses dos diversos Réus e em função da ausência de formação do condomínio, tornaram-se impossíveis as disposições contratuais. Ressalta que encaminhou notificação extrajudicial aos Agravados, em 24.4.2020, informando que estava exercendo a faculdade de extinguir o contrato e findar o negócio. Sustenta que, uma vez extinto o negócio jurídico, as partes retornam ao status quo ante, ou seja, os bens serão devolvidos aos Agravados, com o pagamento dos tributos e emolumentos necessários (Cláusulas 7.6 e 7.7 da Escritura Pública de Confissão de Dívida e Novação). Assevera que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência com base na obrigação contratual de devolver os imóveis no prazo de 30 (trinta) dias, todavia, a Agravante está impossibilitada de cumprir as citadas cláusulas extrajudicialmente, tendo em vista que existe dúvida de quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento, visto que alguns contratantes faleceram e outros residem em local incerto e não sabido. Acrescenta que a verossimilhança do seu direito decorre da extinção do negócio jurídico e da faculdade prevista nas cláusulas 7.6. e 7.7 da Escritura Pública de Dação em Pagamento, que autorizam a Agravante a realizar a resolução/resilição unilateral, estabelecendo, como consequência, o pagamento de multa penal compensatória. Registra que o pedido se limitou aos requisitos autorizadores da consignação em pagamento, nos termos do artigo 335 do Código Civil, em especial diante da inequívoca certificação do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de que parte dos Réus está em local incerto e não sabido. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja autorizada a consignação das chaves dos imóveis objeto do negócio extinto, com a respectiva autorização para que os Agravados as levantem por meio de representante a ser por eles escolhido e sejam imitidos na posse. Requer, ainda, o depósito em Juízo de R$ 376.092,22 (trezentos e setenta e seis mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos), correspondentes à estimativa dos custos do retorno dos imóveis ao status quo ante no Registro de Imóveis. No mérito, pede a confirmação da decisão que antecipou a tutela recursal e que seja reformada a r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e, por considerá-los protelatórios, aplicou-lhe a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. O preparo está devidamente comprovado (Id. 17411825). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, a ora Agravante pretende obter tutela de urgência que lhe autorize consignar as chaves dos imóveis objeto do negócio extinto e a depositar em juízo a quantia de R$ 376.092,22 (trezentos e setenta e seis mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos), correspondentes à estimativa dos custos de transferência dos imóveis junto ao registro imobiliário. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal de urgência. Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram o negócio jurídico em comento por meio de quatro instrumentos: Escritura Pública de Compra e Venda, Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, Escritura Pública de Novação e Confissão Dívida e Promessa de Dação em Pagamento e Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis. Segundo consta no Instrumento de Compra e Venda, foi ajustado o preço de R$ 3.860.739,00 (três milhões, oitocentos e sessenta mil, setecentos e trinta e nove reais), pagos por meio de nota promissória em caráter pro soluto. Por meio do Instrumento de Novação (Cláusulas 1.2 e 1.3), a forma de pagamento foi substituída. Deu-se a devolução da nota promissória e a obrigação de dar em pagamento 33% da área privativa do empreendimento aos Agravados (Id. 62221340 e Id. 62221342). Consta no Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Bens Imóveis, ainda, que os permutantes receberiam os aluguéis das lojas existentes nos imóveis prometidos em permuta, razão pela qual lhes foi garantido pela empresa JN Venâncio o repasse mensal da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até 90 dias contados do protocolo do pedido de habite-se junto ao órgão competente (Id. 62221339 dos autos de origem). Constaram no Instrumento de Novação disposições relativas ao distrato, tendo sido consignado na Cláusula 7.7 que a outorgante devedora poderá a qualquer tempo desistir do negócio, ao seu exclusivo critério. Está previsto que caso isso ocorra, será devida aos credores a multa pré-fixada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor este que será reajustado anualmente pelo IGMP-FGV, desde 3 de setembro de 2011. Em caso de desistência do negócio, a outorgante devedora deverá arcar, ainda, com os custos relativos ao tabelionato de notas, registro de imóveis e imposto de transmissão decorrentes, bem como a liquidação dos débitos apurados de IPTU/TLP e outros incidentes sobre os imóveis. Por sua vez, a Cláusula 7.8 do referido contrato dispõe que a multa prevista na item 7.7 também será devida à parte inocente caso qualquer das partes deixe de cumprir com as obrigações contratuais, desde que não haja para a infração cometida penalidade específica ou excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou atos que não dependam da exclusiva vontade das partes. Ainda prevê a Cláusula 7.6, “b” do Instrumento de Novação que em caso de rescisão do contrato a parte tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para devolver os imóveis, arcando a outorgante devedora com os custos relativos ao tabelionato de notas, registro de imóveis e imposto de transmissão. Na espécie, verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de consignação das chaves e cancelamento do registro de compra e venda e hipoteca, sob o fundamento de que os pedidos configuram efeitos relacionados à extinção contratual, e não à simples consignação, e para a extinção do negócio, segundo a Cláusula 7.7, a Autora deveria pagar a multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Dos autos de origem, verifica-se que o contrato foi extinto pela via extrajudicial, por meio das notificações encaminhadas aos Réus, e a consignação e o depósito do valor referente ao registro decorre da exigência prevista na Cláusula 7.6 do Instrumento de Novação em caso de rescisão do contrato. Segundo consta, a parte tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para devolver os imóveis, arcando a outorgante devedora com os custos relativos ao tabelionato de notas, registro de imóveis e imposto de transmissão. A circunstância de ser aplicável a multa contratual por culpa de uma das partes ou fato externo deve ser analisada posteriormente, não cabendo nesta fase processual qualquer juízo de valor. Impende assinalar que a devolução das chaves dos imóveis é necessária, pois o pagamento dos alugueres se encerrou com a rescisão extrajudicial do contrato, independente da prévia aferição de culpa de qualquer das partes, de modo que os citados imóveis devem ser entregues aos Réus, para que deles possam usufruir novamente. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para autorizar a consignação das chaves dos imóveis objeto do negócio extinto, bem autorizar o depósito em juízo de R$ 376.092,22 (trezentos e setenta e seis mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos) correspondentes à estimativa dos custos cartorário da transferência dos imóveis. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora